Tribunal: TJMT
Processo: 1001935-07.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001935-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MIGUELINA DA COSTA CAMPOS DORNELES - CPF: 040.769.741-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PASEP - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 - RECURSO NÃO PROVIDO.

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;” (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).

Compete a Justiça Estadual processar e julgar o feito em que se discute a atualização e o pagamento de valores depo-sitados em decorrência do PASEP, por suposta falha na presta-ção de serviços pelo Banco do Brasil.

A atividade do Banco do Brasil enquanto instituição financeira, é tipicamente de fornecedor de serviços, submeten-do-se à legislação consumerista e, na hipótese, ele era o respon-sável por administrar o recurso do agravado (PASEP), o que permite a inversão do ônus da prova.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricio-nal é de dez anos, e começa a contar do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1001935-07.2025.8.11.0000 de decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, rejeitou o argumento de ilegitimidade passiva parte, competência da Justiça Federal, inversão do ônus da prova e prescrição.

O agravante alega que a agravada ajuizou o feito pretendendo receber suas quotas referentes ao PASEP, contudo, segundo afirma, se deparou com valor inferior ao que faria jus, mesmo tendo contribuído por muitos anos.

Aduz que a prova pericial contábil é essencial para esclarecer questões de natureza técnica e específica sobre os valores discutidos no feito.

Diz que o entendimento do juízo
a quo
de que a liquidação de sentença seria o momento adequado para a apuração dos valores, não reflete a realidade do processo, uma vez que o esclarecimento técnico da matéria é necessário já na fase de conhecimento, para que as partes possam discutir as questões de forma plena e fundamentada.

Afirma que não tem legitimidade para compor o polo passivo da lide, porque é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo Resultado Líquido Nacional.

Esclarece que mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas.

Pontua, que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, como estabelece o Decreto n. 1.608/1995, praticando, portanto, os atos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória. E mais, atua na condição de mero depositário das contas individuais, não podendo responder pelos valores repassados pela União, sendo esta quem deve ser incluída no polo passivo da demanda.

Destaca que no Tema 1150 do STJ, ficou consignado que ele não tem legitimidade para responder a esse tipo de ação.

Argumenta que, por consequência, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal.

Consigna que ocorreu a prescrição decenal, porque o último saque pela agravada foi em 23-09-2002, e o feito distribuído em 2020.

Ressalta que no caso não se aplica o CDC, nem tampouco a inversão do ônus da prova.

E mais, o STF, em decisão publicada em 16-12-2024, proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em razão dos recursos representativos de controvérsia (REsp 2162193/PE, REsp 2162222/PE, REsp 2162223/PE, REsp 2162198/PE, REsp 2162323/PE) determinou a suspensão de todos os processos que tramitem no território nacional, que versem sobre a inversão do ônus da prova (Tema n. 1300), que é o caso.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ora agravada ajuizou a presente demanda buscando a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo agravante da sua conta vinculada ao Pasep.

Essa questão foi recentemente decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Assim, conforme esse entendimento, está configurada a legitimidade passiva do agravante nesta demanda, visto que a pretensão da agravada é de ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep.

Quanto à prescrição, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata
.

Na hipótese, como a agravada informou que teve conhecimento do saldo quando da sua aposentadoria, ao buscar o extrato e microfilmagem em 22.09.2020, e o agravante não desconstituiu essa arguição, essa data deve ser considerada como termo
a quo
do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ela teve ciência do suposto desfalque.

Nesse sentido entendimento desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1029353-85.2023.8.11.0000, julgamento em: 09-03-2024)

Por fim, no que se refere à inversão do ônus da prova, e a suspensão do feito em razão da afetação ao Tema 1300 do STJ, a matéria já foi apreciada em primeiro grau, e determinado o sobrestamento
de todos os processos atinentes à matéria em discussão, inclusive aqueles que já tenham sido designadas perícias e/ou designadas audiência de tentativa de conciliação, até o julgamento do recurso
(Id n. 182613841 – autos em primeiro grau).

Assim, em razão da análise pelo juízo
a quo
, houve a perda de objeto.

Pelo exposto, conheço parcialmente do Recurso, e, nessa parte, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025